Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O v. acórdão de ID: 22969627 transitou em julgado. Outrossim, na petição de ID: 21852752, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais os quais embasaram a expedição do requisitório em favor de MARIA DO ROSÁRIO COSTA SOUZA. Ao fim, cumpre referir que o presente feito ainda está pendente em relação aos não anuentes (MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NUBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO e PERCIO SANT’ANNA BAPTISTA DE MATTOS). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação de ID: 21852752. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador